Tribunal: TJDFT
Processo: 0747927-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites impostos pelo título executivo judicial transitado em julgado, cujas questões decididas não comportam rediscussões.

2- Na questão, a agravante insurge-se contra sentença transitada em julgado, repristinando fatos já apreciados e lastreada tão somente no ajuizamento de uma nova ação, que sequer teve julgamento de mérito. Outrossim, somente quando prejudicial ao julgamento de mérito justifica-se a suspensão do processo para aguardar o trâmite de outra ação.

3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.